Tribunal: STF
Processo: HC 267002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Dupla supressão de instância. Reiteração de pedido. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Alegação de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e do reconhecimento da baixa retroativa do paciente das fileiras da PMMG. 

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso em que não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.

    4. Não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Precedentes. 

    5. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido. Precedentes. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo não conhecido.